Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719434-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO ZELAYA JUNIOR, RAMON ALBUQUERQUE ZELAYA, VANESSA MACHADO ZELAYA ELYSEE AGRAVADO: NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO ZELAYA JÚNIOR, RAMON ALBUQUERQUE ZELAYA e VANESSA MACHADO ZELAYA ELYSSE todos representados por ELISA HELENA MACHADO tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da ação de prestação de contas no 0704450-67.2023.8.07.0001 proposta por NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA, meeira, herdeira, cônjuge supérstite e ex-inventariante nomeada nos autos de inventário n. 0723815-83.2018.8.07.0001, dos bens deixados por GILBERTO CHAVES ZELAYA. Eis a r. decisão agravada: “O julgamento da ação de exigir contas n 0704864-35.2023.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, constitui questão prejudicial à análise da presente prestação de contas, pois diz respeito ao aluguel de imóvel objeto do inventário. Assim, suspendo o processo, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pelo prazo inicial de 3 (três) meses, considerando que já houve determinação de prestação de contas nos autos 0704864-35.2023.8.07.0011, de modo que o trâmite processual já está bastante adiantado” (ID 195243897). Inconformados, alguns dos herdeiros interpõem o presente agravo de instrumento. Mencionando o princípio da duração razoável do processo e o princípio da celeridade, alegam que o procedimento de inventário e as prestações de contas a ele inerentes já ultrapassariam seis anos; que não haveria que se falar em paralisar o processo em virtude da inércia da Agravada em prestar as contas em tempo razoável e que “não se pode admitir que letargia e omissão da Agravada prejudique o direito dos demais herdeiros” (ID 59049555 - Pág. 7). Liminarmente requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de determinar o prosseguimento do processo no 0704450-67.2023.8.07.0001. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Na hipótese, numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas cautelares, verifico que não há nos autos motivos suficientes para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, porque não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para justificar seu pedido de efeito suspensivo, os agravantes alegam que: “A partir das provas acostadas aos autos verifica-se que caso a tutela de urgência não seja concedida o processo originário ficará paralisado e acarreará sérios prejuízos aos interesses patrimoniais dos Agravantes” (ID 59049555 - Pág. 8). Como se nota, a fundamentação a respeito de eventual risco de dano, em tese, aparentemente é genérica e não autoriza, nesta cognição sumária, o reconhecimento de verossimilhança na alegação, tornando-se insuficiente para ensejar a concessão do pedido liminar. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento deste pleito. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator